Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715891-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713315-19.2022.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, cumulado com conflito de competência, impetrado por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o DESEMBARGADOR RELATOR DO AGI n.o 0713315-19.2022.8.07.0000, em virtude de ato que ameaçaria e inovaria ilegalmente no estado de direito litigioso nos autos n.o 0719477-61.2021.8.07.0001 e n.o 0714812- 65.2022.8.07.0001, os quais versam sobre o processo eleitoral 2021/2023 do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas. Nas razões (ID 35412352), o impetrante afirma que o presente remédio constitucional tem por fundamento os artigos 3o, 77, inciso VI, e 139 – todos do Código de Processo Civil; ao passo em que a pretensão tem por fim assegurar a concessão de liminar para que, ao menos, não seja realizada a Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 28/05/2022, ante as alegadas irregularidades discutidas no bojo das ações que abordam o processo eleitoral 2021/2023 do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas. Aborda os fatos pertinentes ao referido processo eleitoral, contextualizando as ações movidas e os acontecimentos processuais que deram ensejo à interposição do AGI n.o 0713315-19.2022.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador João Egmont. Sustenta que, após a interposição do agravo em epígrafe, se manifestou nos autos sobre a prolação de sentença equivocada de extinção no processo n.o 0719477-61.2021.8.07.0001. Apesar disso, menciona que o Relator do recurso proferiu a decisão objeto de irresignação, afastando a conexão (e, por consequência, a fixação da competência da 16a Vara Cível de Brasília) e indeferindo o pedido liminar (AGI n.o 0713315-19.2022.8.07.0000 – ID 34933709). Elenca contradições e irregularidades no mencionado decisum, aduzindo que o pronunciamento partiu de premissas equivocadas (art. 3o e art. 77, VI, do CPC) e decidiu pela inexistência de prevenção e conexão, afrontando a prova coligida aos autos e os termos do 3o, do art. 55, e o inciso III, do art. 286, do CPC. Assevera carecer a decisão em debate de fundamento, diante de omissão e manifestação teratológica, não sendo mais atacável por recurso com efeito suspensivo, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento do remédio constitucional do Mandado de Segurança. Argumenta que, com fundamento em prova idônea (ata notarial), possui direito líquido e certo de ter o reconhecimento da prevenção e da conexão, além do deferimento da tutela de urgência para que se anule ou suspenda os efeitos da sentença que extinguiu a ação, ou, então, dos atos ilícitos que inovaram ilegalmente o estado de direito litigioso nas ações que tratam das violações ao processo eleitoral controvertido. Discorre acerca dos fatos que motivaram seu pedido liminar, assim como sobre as sucessivas negativas obtidas em agravos de instrumento sob a mesma relatoria, destacando os deveres previstos no Código de Ética da Magistratura Nacional, designadamente aqueles que impõe cautela na apreciação sumária de prova idônea, na análise dos fatos e fundamentos legais justificados. Reforça as questões afetas à (ir)regularidade do processo eleitoral debatido nas ações originárias, a fim de respaldar a plausibilidade do direito defendido no AGI n.o 0713315-19.2022.8.07.0000. Por fim, suscita conflito (art. 951, CPC) e ampara a fixação da competência do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília para tratar da controvérsia sobre o processo eleitoral debatido, suspendendo-se o prazo de todos os feitos que têm a matéria enquanto causa de pedir (n.o 0711761-46.2022.8.07.0001, n.o 0710070-94.2022.8.07.0001, n.o 0719477-61.2021.8.07.0001, n.o 0714812-65.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 16a Vara Cível de Brasília; n.o 0708756-50.2021.8.07.0001, sob a competência do Des. João Egmont na 2a Turma Cível, n.o 0716214-21.2021.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília). Com tais argumentos, requer a reforma parcial da decisão impugnada, via concessão de tutela de urgência, para: 1. valorando a prova de fato incontroverso (Ata Notarial), que atesta a denúncia de irregular reunião da CDPE, aos 02/02/2022, realizada pelo Sr. Rafael Serejo e Sr. Jorge Amaral e que resultou em ilícita anulação das eleições, reconhecer o direito líquido e certo do impetrante em ver repudiada qualquer inovação ilegal de estado de direito litigioso (art. 77, VI, do CPC) que prejudique o objeto nas ações n.o 0719477-61.2021.8.07.0001 e n.o 0714812-65.2022.8.07.0001, qual seja, violações ao democrático e idôneo Processo Eleitoral 2021/2023; 2. por consequência da prova supracitada e da inexistência de regular anulação das eleições, a anulação da convocação de Assembleia, de 28/05/2022, para eleições de um novo e ilícito processo eleitoral (art. 77, VI, do CPC), em desacordo com o artigo 145, da Convenção; 3. dar ciência e requerer a manifestação da autoridade coatora impetrada, o Exmo. Relator Des. João Egmont, da 2a Turma Cível desse E. TJDFT, quanto ao presente Mandado de Segurança contra a r. decisão ID 34933709, do Agravo de Instrumento n.o 0713315-19.2022.8.07.0000, pois não houve a valoração de prova fundamental, não foi assegurado o direito líquido e certo pretendido (art. 77, VI, do CPC) e ela invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (§1o, do art. 489, do CPC); 4. considerando os problemas processuais apresentados, com fundamento no §3o, do art. 55, no art. 951 e no art. 221, do CPC, suspender os atos e decurso de prazo nos processos relacionados à causa de pedir (processo eleitoral 2021/2023), a seguir relacionados: a) 0711761-46.2022.8.07.0001, 0710070-94.2022.8.07.0001, 0719477-61.2021.8.07.0001, 0714812-65.2022.8.07.0001, sob a competência da 16a Vara Cível de Brasília, b) da apelação n.o 0708756- 50.2021.8.07.0001 e do AI n.o 0713315-19.2022.8.07.0000, sob a competência do Exmo. Relator Des. João Egmont da 2a Turma Cível, além do c) 0716214- 21.2021.8.07.0001, sob a competência da 10a Vara Cível de Brasília e do d) 0715614-63.2022.8.07.0001, sob a competência da 12a Vara Cível de Brasília; 5. dar ciência e requerer a manifestação dos juízos da 10a, 12a e 16a Varas Cíveis de Brasília, sobre o conflito de competência e as questões do processo eleitoral 2021/2023, oportunizando ao impetrante o exercício do contraditório; 6. de modo subsidiário, caso não cancelada a Assembleia, de 28/05/2022, assegurar ao impetrante o direito de manifestação, nos termos do inciso V, do art. 25, e inciso II, do art. 26, da Convenção. No mérito, pugna: 1. com fundamento no art. 3o e no art. 77, VI, do CPC, considerando a prova da ilícita anulação das eleições da Assembleia, de 12/11/2021, a confirmação dos pedidos, em sede de tutela de urgência, com a anulação da convocação ou das eleições do novo processo eleitoral pretendido, na Assembleia, prevista para o dia 28/05/2022, caso não tenha sido cancelada; 2. a fixação do juízo competente para apreciar as ações que tem a mesma causa de pedir: questões do Processo Eleitoral 2021/2023; 3. a determinação para a renovação de prazos nos processos elencados, posto que alguns recursos dependem da decisão de mérito do presente remédio constitucional e do conflito de competência; 4. com fundamento no art. 77, VI, do CPC, manifeste e declare os efeitos da r. sentença ID 122740123, na ação n.o 0719477-61.2021.8.07.0001, assinada aos 03/05/20222, ou seja, após a distribuição por dependência da ação 0714812-65.2022.8.07.0001 e do AI n.o 0713315-19.2022.8.07.0000. 5. acaso reconheça a violação ao direito líquido e certo do impetrante, com fundamento no art. 77, VI , do CPC, declare seus efeitos, para fins de ciência e eventual responsabilidade civil dos condôminos responsáveis, nos termos do art. 79, do CPC, bem como para fundamentar a inabilitação da chapa Regularização – juntos somos mais fortes nas eleições, por violação ao Processo Eleitoral 2021/2023 do Condomínio. Custas recolhidas (ID 35412353). É o relatório. Decido. O ato atacado mediante o presente writ, segundo narrado na petição inicial, é o pronunciamento do DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT, RELATOR DO AGI n.o 0713315-19.2022.8.07.0000, (recurso interposto pelo ora impetrante) que decidiu pela inexistência de prevenção e conexão e indeferiu o pedido liminar. Eis o teor do referido ato judicial (ID 35412357): DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0714812-65.2022.8.07.0001), que tem como réu o CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. A decisão agravada determinou a redistribuição aleatória da demanda para uma das Varas Cíveis de Brasília (ID 34831509): “Trata-se de Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência proposta por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. A presente demanda foi distribuída a este Juízo por dependência à Ação Declaratória n° 0708756- 50.2021.8.07.0001 e Ação Declaratória n° 0719477-61.2021.8.07.0001, em trâmite perante este Juízo. Inexiste, contudo, a alegada prevenção desta 16a Vara Cível para apreciação do feito. A Ação Declaratória n° 0708756-50.2021.8.07.0001, já foi sentenciada, tem por objeto as Assembleias Gerais realizadas em 30/05/2013, 20/05/2017, 25/05/2019 e 03/11/2019, as quais versaram sobre o pagamento de auxílio combustível e serviços de auditoria, bem como a aprovação de contas relativas ao período. Já a Ação Declaratória n° 0719477-61.2021.8.07.0001 versa sobre a Ata da 3a Reunião, do dia 19/04/2021, da Comissão Diretora do Processo Eleitoral do Condomínio, que excluiu a chapa Força Tarefa do processo eleitoral, bem como a legitimidade da chapa Regularização Juntos Somos Mais Fortes. Todavia, segundo informa o Autor, em 12/11/2021, a Assembleia votou e elegeu a chapa Força Tarefa para o biênio 2021/2023. Assim, a demanda em apreço pretende discutir a licitude de Ata da Comissão Diretora do Processo Eleitoral que, em 02/02/2022, anulou a Assembleia de 12/11/2021, que elegeu a chapa Força Tarefa. A demanda pretende, ainda, o cancelamento da convocação de nova Assembleia para um novo processo eleitoral, a ser realizada aos 28/05/2022. Vê-se, portanto, que esta ação não possui relação com os atos discutidos nas ações propostas anteriormente que tramitam perante este Juízo, as quais se referem a processo eleitoral já encerrado, de modo que inexiste necessidade de reunião das demandas, pois não há o risco de serem proferidas decisões conflitantes. Diante de todo o exposto e em atenção ao princípio do juiz natural, determino a redistribuição aleatória da demanda para uma das Varas Cíveis de Brasília, ante a ausência de prevenção deste Juízo para apreciação da matéria. Fica o autor intimado.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão recorrida ignorou a conexão entre as ações 0700907-27.2021.8.07.0001, 0708756-50.2021.8.07.0001 e 0719477-61.2021.8.07.0001 e o risco de decisões conflitantes, segundo já se decidiu no acórdão ID 26819573 da 2a Câmara Cível, nos autos n.o 0709276-13.2021.8.07.0000, e na decisão ID 102481760, do último processo, pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF. Alega que, por meio da decisão de ID 105962086, o Juízo recorrido reconheceu a última conexão entre as ações 0708756-50.2021.8.07.0001 e 0719477-61.2021.8.07.0001, e ratificou os atos praticados pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF. Aduz que o processo eleitoral do condomínio ocorre a cada dois anos, segundo o disposto no art. 110 da Convenção do Condomínio, por isso o processo eleitoral em curso se refere ao biênio 2021/2023, conforme o Edital ID 122899602, publicado aos 22/02/2021. Assevera que por consequência de decisão judicial, a Assembleia Geral Ordinária, de 12/11/2021, ocorreu e os atos preparativos foram realizados com a exclusiva responsabilidade da Administração do Condomínio agravado, que perdeu as eleições por ampla margem de votos: 190 x 155, segundo Ata notarial ID 122691327, dos autos n. 0719477-61.2021.8.07.0001. Sustenta que a Comissão Diretora do Processo Eleitoral - CDPE deve ter um Presidente e a Assembleia de 12/11/2021, por isso deveria ter se deliberado essa questão antes do início das eleições, diante do impasse da 1a reunião da comissão, contudo não permitiram ao agravante a manifestação e a deliberação sobre essa questão. Acrescenta que a Convenção dispõe sobre a responsabilidade da Comissão Diretora do Processo Eleitoral - CDPE em proclamar o resultado das eleições, no prazo de 05 (cinco) dias, no entanto, além de não se ater ao prazo estabelecido, a CDPE sequer tem a Ata da Assembleia da Assembleia, de 12/11/2021, que é de responsabilidade do Secretário da Mesa, Eduardo Santos Toledo Neto. Narra que Jorge Amaral e Rafael Serejo realizaram uma Ata parcial e ilícita da CDPE (ID 122899595), sem observar requisitos formais, pois descumpriram a formalidade quanto ao prazo de 5 (cinco) dias, não dispunham de Ata da Assembleia de 12/11/2021, não realizaram convocação regular dos membros da CDPE e tampouco apreciaram a formal impugnação entregue na Assembleia. Pondera que nas hipóteses de anulação ou de empate das eleições, deve-se abrir oportunidade de uma nova eleição para o processo eleitoral 2021/2023 vigente, no prazo de 15 dias, segundo o artigo 145, da Convenção, o que não inaugura um novo processo eleitoral, que é bienal, mas tão somente cria a hipótese de uma nova eleição do biênio em curso, com as chapas habilitadas a concorrer. Insiste que o art. 132 da Convenção não permite a substituição de membros após a homologação do registro da chapa, no entanto, aos 20/10/2021, essa chapa homologada requereu a indevida substituição de membro candidato ao cargo de suplente de síndico, Itamar Domingos Guimarães por Carlos César Ribeiro, conforme os ID 122897643 e 122897644. Esclarece que é patente o risco ao resultado útil ao presente processo e aos demais processos conexos, pois todos possuem pedidos voltados às violações do vigente processo eleitoral, que não pôde ser fiscalizado. Assim, o agravante requer seja concedida liminarmente a tutela de urgência para: “1. determinar o cancelamento da convocação da Assembleia para um novo processo eleitoral, a ser realizada aos 28/05/2022, diante da Ata Notarial que prova a anulação irregular da Assembleia, de 12/11/2021, por apenas 2 (dois) membros da CDPE; 2. determinar a posse imediata da eleita chapa Força Tarefa, para que promova o cumprimento da Convenção e a realização de Assembleia para a prestação de contas, pendente dos últimos dois anos; 3. conforme a Convenção, assegurar ao agravante o efetivo acesso aos balancetes, com o fim de fiscalizar se houve a realização de despesas extraordinárias, vedadas no curso do processo eleitoral 2021/2023; 4. de modo subsidiário aos itens anteriores, assegurar ao agravante o direito de manifestação na próxima Assembleia do condomínio sobre esses e outros fatos relevantes e ocultados dos condôminos, para que possam, antes de qualquer eleição, decidir se a chapa da atual administração é legitimada a concorrer ao pleito” e, no mérito, requer o reconhecimento da conexão e da competência do juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, bem como a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar (ID 34830408). Na petição de ID 34925179, agravante informa que foi proferida sentença de extinção da ação no processo no 0719477-61.2021.8.07.0001, um dos quais alega haver conexão (ID 34925184). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 34831510). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). 1. DA COMPETÊNCIA. O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Por outro lado, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. Segundo a disposição do artigo 286, I, do CPC, serão distribuídas as causas de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Por sua vez, o artigo 55 do CPC define os critérios de conexão: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Assim, a competência é fixada em razão da natureza da relação jurídica litigiosa, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. No caso dos autos, os processos em que o agravante alega existir conexão já foram todos sentenciados, são eles e suas respectivas sentenças: 0719477-61.2021.8.07.0001 (ID 122740123), 0708756-50.2021.8.07.0001 (ID 111211092) e 0700907-27.2021.8.07.0001 (ID 112774756). Dessa forma, não motivos para reunir o feito de origem com os referidos processos para julgamento conjunto, visto que não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, visto que todos já foram sentenciados. Ademais, conforme exposto na decisão recorrida, os referidos processos tratam de pedido e causa de pedir bastante distintos, pois o processo n° 0708756-50.2021.8.07.0001 tem por objeto as Assembleias Gerais realizadas em 30/05/2013, 20/05/2017, 25/05/2019 e 03/11/2019, as quais versaram sobre o pagamento de auxílio combustível e serviços de auditoria, bem como a aprovação de contas relativas ao período. O processo n° 0719477-61.2021.8.07.0001 versa sobre a Ata da 3a Reunião, do dia 19/04/2021, da Comissão Diretora do Processo Eleitoral do Condomínio, que excluiu a chapa Força Tarefa do processo eleitoral, bem como a legitimidade da chapa Regularização Juntos Somos Mais Fortes. E por fim, no processo no 0700907-27.2021.8.07.0001, pleiteia-se que seja determinado aos requeridos que se abstenham de realizar a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 21/01/2021. Nesta ação, o agravante pretende discutir a licitude de Ata da Comissão Diretora do Processo Eleitoral que, em 02/02/2022, anulou a Assembleia de 12/11/2021, que elegeu a chapa Força Tarefa, bem como pretende o cancelamento da convocação de nova Assembleia para um novo processo eleitoral, a ser realizada aos 28/05/2022. Dessa forma, resta claro que o processo originário não tem relação com as ações indicadas como conexas, pois elas se referem a Assembleias realizadas em anos anteriores ou a processo eleitoral já encerrado. Assim, inexistente o risco de serem proferidas decisões conflitantes, a ação originária deve ser distribuída aleatoriamente para uma das Varas Cíveis de Brasília conforme decisão agravada. 2. DA LIMINAR. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pretende que sejam “reconhecidos pelo presente recurso os supervenientes atos ilícitos: i) a eventual omissão dolosa do Secretário quanto a elaboração da Ata da Assembleia, de 12/11/2021; ii) a ilícita anulação dessa Assembleia, pela CPDE, aos 02/02/2022; iii) a ilícita convocação para um novo processo eleitoral do biênio 2022/2024”. Os fatos que fundamentam os pedidos do agravante são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). Diante disso, a medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento de análise superficial, atraindo a hipótese de cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. (grifos originais) Quanto ao cabimento do instrumento jurídico em tela, o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009, disciplinadora da ação em apreço, preceitua: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a fixação de tais balizas legais, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, adota o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora excepcionalidade, encontra lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. Confira-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL ILEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8o, DO CPC/2015, POR INEXISTENTE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO (CPC, ART. 334, § 10). ORDEM CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) (grifei) Como já exposto, o ato em questão constitui decisão monocrática proferida pelo relator do AGI n.o 0713315-19.2022.8.07.0000 – passível, portanto, de impugnação pela via do agravo interno (nos moldes do art. 1.021 do CPC). E, em relação ao agravo interno, embora o CPC não consagre a existência de efeito suspensivo, sabido que este pode ser pleiteado e concedido no bojo do próprio recurso, estimando-se, neste caso, o poder de tutela provisória atribuído ao Relator do recurso em sentido amplo (art. 932, II, e art. 995 do CPC). É dizer, não se afasta do ato impugnado a possibilidade de resistência por meio de recurso específico, com mecanismo capaz de suspender seus efeitos, conjuntura que afasta a possibilidade do Mandado de Segurança. Elucidando o tema, trecho do voto da Min. Nancy Andrighi no RMS n.o 60.641/MG, in verbis: (...) o art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009, ao asseverar que é inadmissível a segurança quando a decisão judicial puder ser impugnada por recurso com efeito suspensivo, eventualmente poderia conduzir o intérprete ao raciocínio, a contrario sensu, de que a segurança deveria ser concedida sempre que o recurso interponível da decisão judicial não possuísse efeito suspensivo. Ocorre que, data venia, esse raciocínio não está correto. A uma, porque o efeito suspensivo a que se refere o dispositivo legal não é somente aquele operado por obra da lei (opelegis), mas abrange também aquele que se concretiza por obra do juiz (ope judicis), o que, inclusive, melhor se coaduna com a excepcionalidade e com a restritividade de uso do mandado de segurança. A duas, porque, na vigência do CPC/15, há a expressa possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação nas hipóteses em que a lei expressamente o retirou (art. 1.012, §1o e §3o); atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I); atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração (art. 1.026, §1o); atribuição de efeito suspensivo aos recursos excepcionais (art. 1.029, §5o) e, se não bastasse, ainda há o art. 995, parágrafo único, situada no âmbito da teoria geral dos recursos e que permite a concessão de efeito suspensivo aos demais recursos não nominados acima. (...) (RMS n. 60.641/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7/11/2019.) (grifei) Percebe-se, assim, que o impetrante manejou o writ como sucedâneo recursal, em inobservância ao disposto na Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal (“não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”), motivo pelo qual este não pode ser admitido. Nesse mesmo sentido, destaco: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA N. 267/STF). DECISÃO MANTIDA. 1. "O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]" (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 2. "'Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição', nos termos da súmula n. 267, do STF. De acordo com o art. 5°, inciso II, da Lei 12.016/09, a qual disciplina o mandado de segurança, não caberá mandado de segurança de decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo. Analisando o artigo mencionado em conjunto com o art. 558, do CPC/73, que disserta sobre a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao agravo interno em casos de lesão grave ou de difícil reparação, depreende-se de forma inconteste a impossibilidade de manejar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso [...]" (AgRg no RMS 36.631/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ? agravo interno ? ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável impetrar mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 66.011/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/8/2021.) (grifei) Há de se consignar, no mais, a inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial que, em análise perfunctória da matéria – própria do agravo de instrumento – indefere a pretensão liminar deduzida. Ainda que a decisão possa se revelar imperfeita quando da análise mais aprofundada da matéria (o que não cabe ser avaliado aqui), fato é que ela não pode ser considerada, em termos objetivos, teratológica, pois está especada em fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes ao direito discutido. Não é demasiado relembrar que a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto da decisão judicial, sendo cabível apenas quando possível verificar de plano o abuso ou teratologia – os quais, por sua vez, não são caracterizados segundo critérios subjetivos da parte, mas atestados a depender se o ato está fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema jurídico (o que não é o caso dos autos). Desse modo, com foco nos pontos acima – e por força do art. 10 da Lei n.o 12.016/2009 – resta inviabilizada a medida em apreço. Em arremate, consigno a impossibilidade de analisar o conflito de competência por meio da via eleita (cumulada com o writ), ante a incompatibilidade procedimental – devendo, se o caso, ser suscitado o referido incidente processual em petição autônoma, nos moldes do art. 951 e seguintes do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o presente Mandado de Segurança. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator